Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-25.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Estupro. Provas. Insuficiência de provas. Absolvição.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão pelo crime de estupro (três vezes).
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. Se as provas, insuficientes, não confirmam a imputação de estupro feita na denúncia -- as declarações da vítima contêm contradições e não foram confirmadas pelas demais provas --, a providência é absolvição do crime estupro.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 213 e CPP, art. 386, VII.